Tribunal: TJBA
Processo: 8066202-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066202-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: JETLOG TRANSPORTE DE CARGA EIRELI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ART. 828, CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. PODER GERAL DE CAUTELA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM IN MORA. SÚMULA 7, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Admite-se, em tese, a expedição de certidão premonitória em ação de conhecimento com base no poder geral de cautela e nos arts. 300 e 301 do CPC, conforme precedente do STJ (REsp 1.847.105/SP). II. A concessão da medida exige demonstração concreta dos requisitos do art. 300, CPC, especialmente o periculum in mora, com efetiva comprovação do risco de dilapidação patrimonial. III. Conforme jurisprudência do STJ, a averbação premonitória visa prevenir fraude à execução, exigindo demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de que o terceiro adquirente agiu de má-fé (AgInt no REsp n. 1.929.365/PR). IV. Ausente a demonstração de risco efetivo de dilapidação ou evasão patrimonial, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência. V. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos autos de Agravo de Instrumento n. 8066202-65.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante TELEFÔNICA BRASIL S.A. e como Agravado JETLOG TRANSPORTE DE CARGA EIRELI. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora